Tribunal: TJBA
Processo: 8058968-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058968-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SARAH GABRIELLE LOPES ULISSES Advogado(s): DIOGENES DA SILVA SOARES AGRAVADO: PAULO NATAL LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM COM BASE EM RENDA BRUTA. COMPROVAÇÃO DE RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte autora auferiria renda bruta superior a R$ 5.000,00, afastando a presunção de necessidade. A agravante alega que sua renda líquida é significativamente inferior devido a descontos obrigatórios, girando em torno de R$ 3.400,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda bruta ou a renda líquida da parte, e se o patamar de rendimentos apresentado comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, havendo presunção relativa de veracidade da alegação deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). 4 - Para a análise da capacidade econômica, deve prevalecer o critério da renda líquida, ou seja, o valor efetivamente disponível após os descontos legais e despesas essenciais, e não a renda bruta. 5 - A comprovação de renda líquida média entre R$ 3.400,00 e R$ 3.900,00 evidencia situação compatível com a concessão do benefício, não denotando riqueza que justifique a barreira ao acesso à justiça, sob pena de prejuízo ao sustento próprio. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000784-75.2025.8.05.0250, sendo parte Agravante SARAH GABRIELLE LOPES ULISSES e parte Agravada PAULO NATAL LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.